Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora de R$ 2.680,58, efetuada por meio do sistema Sisbajud, sob o fundamento de ausência de comprovação do caráter alimentar ou de reserva financeira dos valores bloqueados. O agravante alegou tratar-se de verbas doadas por terceiros destinadas à sua subsistência e de sua família, em razão de estar desempregado desde outubro de 2024. Pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis mesmo que não estejam depositados em caderneta de poupança, diante da ausência de indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ainda que não depositados em caderneta de poupança, desde que ausentes indícios de má-fé, fraude ou abuso de direito.
4. A situação de vulnerabilidade econômica do executado, desempregado desde outubro de 2024, aliada à origem dos valores bloqueados (doações de terceiros para custeio de despesas básicas), evidencia o caráter alimentar da quantia penhorada.
5. A presunção legal de impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, não depende de comprovação adicional de que se trata de reserva destinada ao mínimo existencial, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso, inexistentes no caso concreto.
6. A interpretação restritiva do art. 833, X, do CPC, para limitar a impenhorabilidade exclusivamente a cadernetas de poupança, contraria os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade do mínimo existencial.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, incisos IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.677.144/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024, DJe 23.05.2024; STJ, AREsp no 2.711.663/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.676.136/SP, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 25.11.2024, DJEN 02.12.2024.